Tribunal: TJSP
Processo: 1004239-75.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente causado pela queda de poste de energia elétrica, resultando na morte do marido e genitor dos coautores. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, pensão por morte e honorários

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente causado pela queda de poste de energia elétrica, resultando na morte do marido e genitor dos coautores. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, pensão por morte e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na responsabilidade civil extracontratual da concessionária de energia elétrica pelo acidente causado pela queda do poste, bem como a competência para julgamento do recurso.

III. Razões de Decidir
3. A competência para julgamento do recurso é determinada pelos elementos do pedido inicial, conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
4. A matéria envolve responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público, devendo ser julgada pela Seção de Direito Público, conforme Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de ações de responsabilidade civil extracontratual de concessionárias de serviço público é da Seção de Direito Público.

Legislação Citada:
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 103, 104.
Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça, art. 3o, inciso I, I.7.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0017535-73.2022.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, Órgão Especial, j. 22.06.2022.